Tribunal: TJBA
Processo: 0054728-66.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054728-66.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, INDIARA MOTA URPIA, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

APELADO: ANTONIO VIEIRA MOTA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, MILTON BRANDAO VERGNE, JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. CONDER. ADPF Nº 858/BA. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMA 865/STF. JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER em face de sentença que julgou procedente ação de desapropriação por utilidade pública, fixou a justa indenização em R$ 52.804,47, determinou a complementação de R$ 10.941,96 ao terceiro interessado, arbitrou honorários advocatícios em 5% sobre a diferença apurada e fixou juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a validade do laudo pericial para fixação do quantum indenizatório, ante a suposta inobservância dos requisitos do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; (ii) a sujeição da CONDER ao Regime de Precatórios na execução da complementação indenizatória; (iii) a taxa e o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis; e (iv) a adequação dos honorários advocatícios fixados no percentual de 5%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O laudo pericial elaborado com observância das normas técnicas da ABNT (NBR 14.653-2/2004), pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, atende, de forma integrada, aos critérios do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sendo insuficiente para afastá-lo a impugnação genérica desacompanhada de laudo técnico divergente, mormente quando a própria Apelante havia previamente anuído ao critério de avaliação adotado pelo expert judicial.

4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 858/BA, reconheceu, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, que a CONDER, por ser empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial, sujeita-se ao Regime de Precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

5 - Nos termos do Tema 865 da Repercussão Geral (RE 922.144/MG), a complementação indenizatória ao final do processo expropriatório deve ser executada mediante precatório, ressalvada a obrigatoriedade de pagamento por depósito judicial direto na hipótese de o ente expropriante não estar em dia com seus precatórios, sob pena de frustrar a garantia constitucional de justa e prévia indenização.

6 - Os juros moratórios em ações de desapropriação incidem à taxa de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com a redação dada pela MP nº 2.183-56/2001, e do Tema Repetitivo 210 do STJ.

7 - O percentual de 5% fixado a título de honorários advocatícios sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor da indenização arbitrada atende aos parâmetros do §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, revelando-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente ante o modesto valor da diferença apurada e a longa duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 100; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27 e 15-B; MP nº 2.183-56/2001; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022; STF, RE 922.144/MG (Tema 865), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023; STF, RE 1.505.178 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025; STJ, Tema Repetitivo 210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0054728-66.2006.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e como apelado
ANTONIO VIEIRA MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04